Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORES COOBRIGADOS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. A suspensão do cumprimento de sentença alcança somente a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores coobrigados, ainda que provenientes de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes deste Tribunal.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.